Tribunal: TJPA
Processo: 0377347-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0377347-83.2016.8.14.0301

APELANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA ROSARIO, FABIOLA DE OLIVEIRA VAGO

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciada nas provas existentes nos autos e na jurisprudência pacífica sobre o tema, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N° 0377347-83.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

AGRAVADOS: VICTOR HUGO OLIVEIRA ROSÁRIO e FABÍOLA DE OLIVEIRA VAGO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14835273), interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. contra a decisão (Id 14508615) que conheceu parcialmente do RECURSO DE APELAÇÃO, e nessa parte, DESPROVIDO, interposto em face da sentença Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada por VICTOR HUGO OLIVEIRA ROSÁRIO e FABÍOLA DE OLIVEIRA VAGO.

A decisão monocrática, ora agravada (Id 14508615), recebeu a seguinte ementa:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO ATO SENTENCIAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. ATRASO DA OBRA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1- As alegações acerca da comissão de corretagem e assessoria imobiliária não devem subsistir, uma vez que não houve condenação, no ato sentencial, nesse sentido; não havendo, portanto, interesse de agir.

2- Restando comprovado nos autos que a inexecução contratual se deu pela mora do incorporador, devem ser os autores restituídos do montante integral até então pago pelo imóvel, sem direito a qualquer retenção. Súmula 543 do STJ.

3- O atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel.

4- Recurso conhecido parcialmente, e nessa parte, desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, d, do RITJE/PA.”

Alega o agravante, violação aos art. 421 e 422 do CC, suscitando o princípio do pacta sunt servanda, o qual dispõe que as partes são livres para contratar e a ausência de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Aduz ofensa aos artigos 402 e 403, do Código Civil, pela impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, parcela indenizatória que seria presumida apenas em relação aos compradores investidores, não havendo comprovação nos autos sobre a destinação do imóvel, pretendida pelos agravados.

Pugna ainda pela impossibilidade de aplicação dos temas 577 e 939 do STJ e defende a aplicabilidade do tema 938 STJ, sendo do comprador a responsabilidade pelo pagamento da taxa de corretagem.

Conclui solicitando a reconsideração da decisão vergastada ou que o feito seja colocado em mesa para julgamento pela nobre Câmara Cível, para provimento ao recurso, dando como prequestionada a matéria aqui, conforme a súmula 281 do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 15289520.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

De fato, como consignado na decisão ora agravada, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, no qual ocorreu a desistência do negócio pelo promitente comprador, motivada pelo atraso na entrega do imóvel, ensejando o direito de reaver as quantias pagas, incluindo a taxa de corretagem, de uma só vez, retornando as partes ao status quo ante, ou seja, na mesma situação de antes do contrato, o que se coaduna com a Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Desse modo, verifica-se que o art. 421-A do Código Civil, expressamente ressalva a aplicação dos regimes jurídicos previstos em leis especiais, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos contratos.

Vale dizer que a desistência deu-se pelo inadimplemento contratual por parte da agravante, razão pela qual também é devida a indenização pelo dano material, representado pelos lucros cessantes, que consistem no equivalente aos prejuízos presumidos, causados ao credor, ante o descumprimento da obrigação contratual por parte do devedor, ressarcindo à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores, o que encontra respaldo na jurisprudência pátria STJ - AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012; STJ - AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciada nas provas existentes nos autos e na jurisprudência pacífica sobre o tema, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023